Tribunal: TJMT
Processo: 1019595-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019595-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ELENIR VANDA COPETTI KERN
AGRAVADA(S):
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por ELENIR VANDA COPETTI KERN, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1021235-82.2021.8.11.0003, ajuizada em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., manteve decisão do MM. Juiz de Direito em substituição Legal, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, que condicionou a liberação dos numerários bloqueados via SISBAJUD à prestação de caução pela agravante.
Ao que consta dos autos, a agravante, diante da negativa da ora agravada em custear a realização do procedimento de TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE IMPLANTE TRANSCATETER DE PROTESE VALVAR AÓRTICA-TAVI, além de outros procedimentos necessários para efetiva realização e terapêutica da patologia, UTI, internação, medicações de alto custo, stends, marca-passo, exames, etc., ajuizou a ação de origem.
Há registro de que foi deferido o tratamento em tutela de urgência, pelo juízo a quo. Porém, sem o atendimento do plano de saúde, a douta Magistrada entendeu por atender o pleito da autora/agravante e determinar o bloqueio valor da operadora, via SISBAJUD, haja vista instruído com orçamentos atualizados, para subsidiar o tratamento vindicado, sendo, então, determinada a realização do procedimento no prazo de 05 (cinco) dias, o que causou o inconformismo da agravada.
Ressai dos autos que por meio de agravo de instrumento, a ora agravada, vindicou efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, o qual não foi concedido por esta Desembargadora Relatora (AI 1017207-80.2021.8.11.0000).
Alega a agravante que “posteriormente, o juiz de piso determinou a expedição de alvará em favor da requerente sem qualquer condição (decisão sob ID 67287331)” (sic).
Destaca que “o senso de impunidade da Agravada é tamanho que mesmo após o indeferimento do efeito suspensivo no AI acima citado e do bloqueio de numerários nos autos de origem, optou por manter-se inerte, não autorizando até a presente data a solicitação realizada pelo hospital credenciado, permitindo que seja liberado os numerários” (sic).
Expõe que “da decisão acima citada que determinou a expedição do alvará em favor da Agravante sem qualquer (ID 67287331), não foi interposto recurso tampouco houve pedido de caução ou de apresentação de novo orçamento pela ora Agravada” (sic).
Diz que “para SURPRESA DA AGRAVANTE, ao invés de assinar o alvará para liberação dos numerários, o juiz em substituição, sem qualquer pedido nos autos pela Agravada, proferiu decisão condicionando a eficácia da decisão antecipatória à prestação de caução real e a juntada de novo orçamento - decisão sob ID 67744587” (sic).
Afirma que “por sua vez a Agravante peticionou alegando dentre outros, hipossuficiência comprovada nos autos requerendo a reconsideração da decisão o qual lamentavelmente foi indeferida pelo juízo de piso em 26/10/2021 que manteve a decisão retro por seus próprios fundamentos (ID 68727413)” (sic).
Registra que “o aumento da espessura do coração aliado a redução do fluxo sanguíneo vem causando a Agravante DESMAIOS, TONTURAS, CANSAÇO EXTREMO MESMO EM REPOUSO, DIFICULDADE PARA RESPIRAR E DOR TORÁCICA CLASSE III, sendo que NOS ÚLTIMOS 10 DIAS OS DESMAIOS ESTÃO SENDO DIÁRIOS E A DOR TORÁCICA INSUPORTÁVEL, sintomas claros a indicar a iminência de um infarto” (sic).
Ressalta, por fim, que “o presente recurso busca liminarmente a efetivação da tutela de urgência deferida nos autos originários com a conseqüente liberação dos numerários bloqueados via sisbajud no feito de origem (decisão - ID65788402) para realização do procedimento cirúrgico visto que já foi reconhecido o direito da Agravante em decisão anterior sem qualquer condição e, na decisão nos autos AI 1017207-80.2021.811.0000 (decisão ID103840983), não foi concedido o efeito suspensivo requerido pela Operadora, não cabendo ao juiz a quo, S.M.J. decidir novamente sobre questões já decidas, mormente pelo fato de a parte agravada sequer ter solicitado nos autos de origem a exigência de caução e de novos orçamentos” (sic).
Argumentando a probabilidade do direito arguido e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, requer “que o presente Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, inaudita altera partes seja recebido PARA SUSPENDER E/OU REFORMAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (ID 67744587) QUE CONDICIONOU A LIBERAÇAO DOS NUMERÁRIOS BLOQUEADOS NO FEITO DE ORIGEM À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO E DE NOVO ORÇAMENTO, DETERMINANDO, EM SEDE DE TUTELA RECURSAL, O IMEDIATO LEVANTAMENTO DO NUMERÁRIO BLOQUEADO A FIM DE DAR EFETIVIDADE A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA NOS AUTOS DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA MÉDICA DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DA IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS e, ao final, seja conhecido e provido” (sic).
Observa-se dos autos que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 107416979).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão do efeito suspensivo ativo em relação à decisão verberada, a fim de determinar o imediato levantamento do numerário bloqueado pelo sistema SISBAJUD, sem a imposição à prestação de caução.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC c/c os arts. 1.019, I e 300, ambos do mesmo Digesto Processual.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifica-se a presença dos pressupostos autorizativos para o deferimento da medida pleiteada.
Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar a urgente necessidade do tratamento vindicado pela recorrente, pois visível seu precário estado de saúde, inclusive com risco de lhe sobrevir mal pior, inclusive a morte.
A finalidade básica do contrato de plano de saúde é garantir atendimento e manutenção da saúde dos seus consumidores, o qual não deve ser limitado, em razão de ser parte indissociável ao tratamento, tendo em vista a gravidade da doença.
É de se mencionar, ainda, que a vida é o maior bem jurídico protegido pelo nosso ordenamento jurídico, sendo, portanto, superior aos direitos meramente patrimoniais. Isso porque, a lesão ao patrimônio do indivíduo pode ser, caso necessário, ressarcida por meio de perdas e danos, o que não ocorre nos casos em que envolvam o direito à vida.
Assim, até que se defina a situação meritória deve ser preservada a saúde da agravada, resguardando-se o direito em prol da parte mais frágil da relação com o tratamento vindicado na origem, a fim de possibilitar a salvaguarda da saúde física, mental e, consequentemente, a própria sobrevivência da agravada com um mínimo de dignidade.
De todo modo, o bem-estar da paciente deve prevalecer à conveniência de qualquer medida, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).
Nessa senda, tenho que, a princípio deve-se dispensar a caução exigida pelo togado singular.
Veja-se o entendimento jurisprudencial desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE COLECISTECTOMIA – URGÊNCIA EVIDENCIADA – RISCO DE COMPLICAÇÃO SISTÊMICA DE QUADRO INFECCIOSO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC/15 - REQUISITOS PRESENTES - JULGADOS DO STJ – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.
“A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. [...]”(STJ, AgInt no AREsp 1153702/SP).
É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado. (TJ-MT 10022299820218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE - PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico, até mesmo no caso de doença preexistente.
A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de emergência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se adequada a concessão da liminar para determinar que a operadora autorize a realização de procedimento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente de caução.” (TJ-MT - AI 1018232-65.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) (sem destaques no original).
Nesse norte, observa-se, portanto a presença do primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito arguido.
De outro canto, verifica-se também que a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação é fato incontestável, pois há risco de morte súbita com a falência do coração (infarto), inclusive noticiado nos autos pelos profissionais que assistem a paciente/agravante, que esta encontra-se sintomática, apresentando desmaios e dor torácica classe III, sintomas que segundo consta, tem se intensificado nos últimos dias.
De mais a mais, há de se ressaltar que se trata de pessoa hipossuficiente, estado este reconhecido pelo juízo de primeiro grau, não tendo as mínimas condições de oferecer caução para obter o tratamento.
Com essas considerações, CONCEDO o efeito suspensivo ativo vindicado, para determinar o imediato levantamento do numerário bloqueado a fim de dar efetividade à decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos de origem para realização da cirurgia médica de urgência, através da expedição do alvará para posterior prestação de contas, liberando-se a caução.
Comunique-se esta decisão ao juízo a quo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora